Tribunal: TJMT
Processo: 1017230-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017230-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), SILAS CARDOSO DE MELO - CPF: 745.047.971-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (IMPETRANTE), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (PACIENTE), SILAS CARDOSO DE MELO - CPF: 745.047.971-00 (PACIENTE), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO BATISTA DE SOUZA - CPF: 007.629.481-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JONNATHAN ELIAS DA COSTA MAGALHAES - CPF: 032.117.021-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017230-60.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE POR TER SIDO FORJADO – INEXISTÊNCIA – ELEMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS QUE NÃO CORROBORAM, A PRINCÍPIO, O ALEGADO – PRISÃO PREVENTIVA – NOVO TÍTULO – TESE SUPERADA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Afasta-se a tese de nulidade do flagrante por ter sido supostamente forjado se no contexto da dinâmica criminosa não foi constatada, a princípio, qualquer ilegalidade na atuação policial que culminou na prisão do paciente e na apreensão do entorpecente, juntamente com substância comumente utilizada na sua preparação [ácido bórico].

A alegação de nulidade do flagrante fica superada com a superveniência do decreto de segregação cautelar.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
à prática reiterada da mercancia ilícita.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017230-60.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Silas Cardoso de Melo
, preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Sustenta que
a prisão em flagrante é ilegal, uma vez que foi “forjada” pelos policiais militares, os quais “plantaram” a droga atribuída como de propriedade do réu, além de ter sido agredido pelos policiais no momento da sua prisão.

Postulou, dessa forma, a concessão da ordem, com a sua imediata soltura do paciente, em razão da inexistência da materialidade da prática do crime de tráfico.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017230-60.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que decretou a sua prisão para garantia da ordem pública.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27 de julho de 2020, após os policiais militares encontrarem consigo uma sacola contendo
168,16 gramas de cocaína
, além de
67 gramas de ácido bórico
e um prato com resquícios de ácido bórico.

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2020.174692, confeccionado pelo 25o BPM – Cristo Rei, da Comarca de Várzea Grande, para elucidação da prisão do paciente:

“
A GU PM recebeu denúncias de que três indivíduos em um veículo Fiat UNO prata estavam fazendo tráfico de drogas no bairro Gonçalo Botelho. Diante das informações a guarnição deslocou para o local e, próximo do clube campestre, a guarnição visualizou o veículo e os suspeitos, ao perceber a presença da guarnição, tentou evadir do local,
e foi visto que o suspeito Silas jogou uma sacola pela janela do veículo
. Que a guarnição realizou a abordagem, sendo realizada a busca pessoal e veicular, porém nada foi localizado.
A guarnição retornou ao local onde o suspeito Silas dispensou a sacola e localizou a sacola branca arremessada por ele, e nela continha três porções de substâncias de cocaína.
O suspeito Silas estava com uma criança de colo, que utilizou para disfarçar a atividade criminosa. Diante dos fatos, a guarnição deslocou até a residência do suspeito Silas, na Rua S, casa 115, Bairro Nova Esperança, em Cuiabá, e lá foi feita a busca na residência, onde foi localizada uma porção de substância de ácido bórico, também foi localizado um prato, um liquidificador e uma colher com vestígios de droga. Diante dos fatos os suspeitos foram conduzidos para a delegacia para as demais providências cabíveis.

Obs: todos os suspeitos possuem passagem por roubo e o suspeito Silas possui ainda passagem por tráfico.

Obs 2: o suspeito Silas, após a guarnição localizar a droga, relatou que eles estavam na região em busca de uma arma de fogo para o suspeito Fábio.

Obs 3: o suspeito Silas tentou empreender fuga da guarnição quando era realizada a busca na casa dele, sendo necessário utilizar de força moderada para contê-lo.

[...] Obs 6: o suspeito Silas apresenta lesões na parte interna da boca, na face e nas costas devido ter resistido à imobilização.

Obs 7: durante a confecção do boletim de ocorrência se fez presente na delegacia a advogada Juliana Pereira Soares, OAB/MT n. 27476/0, representando o conduzido Silas”
(id. 54497471).

De proêmio, cumpre esclarecer que
o presente
mandamus
não se presta a analisar a
tese relativa ao flagrante forjado, uma vez que se trata de matéria que demanda dilação probatória, de modo que deve ser reservada ao mérito da ação penal.

De todo modo, em uma análise perfunctória do caso, não observo, a princípio, qualquer ilegalidade na atuação policial que culminou na apreensão do entorpecente e na prisão do paciente, já que, consoante se extrai do boletim de ocorrência, após receber denúncias de que o réu e outros dois suspeitos estavam em um veículo Fiat Uno, de cor prata, comercializando drogas no Bairro Gonçalo Botelho, empreenderam diligências para verificar o suposto delito, quando visualizaram o automóvel próximo ao clube campestre, momento em que se observou que o paciente arremessou uma sacola pela janela durante a fuga. Após buscas, encontraram – ao que tudo indica – a sacola que o réu estava em posse, com porções de cocaína – aproximadamente 168 gramas. Logo após a detenção do acusado, os policiais se deslocaram até a sua residência, onde encontraram uma porção de ácido bórico [67 gramas], além de um prato com resquícios da mesma substância, consoante se observa no laudo pericial de id. 54497472.

Depois, ainda que houvesse eventual irregularidade na prisão em flagrante, tal circunstância ficaria superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, pois se trata de novo título judicial ensejador da custódia cautelar, consoante orientações do STJ e desta Câmara Criminal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [...] IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE. MATÉRIA SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA [...] Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte "não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar" (RHC 64.040/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015) [...]”
(HC 469.605/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)

“A homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação”
(HC 344.987/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 17/03/2017).

Registre-se ainda que, no tocante às supostas agressões praticadas pelos policiais militares contra o paciente durante a abordagem, entendo que tal situação não ficou comprovada nos autos, demandando produção de provas, o que não é possível em sede de
habeas corpus
.

De todo o modo, foi consignado no boletim de ocorrência a existência de lesões
“na parte interna da boca, na face e nas costas”
, bem como que o réu tentou empreender fuga enquanto era realizada a busca em sua residência, razão pela qual foi necessário o uso de força moderada para contê-lo, o que poderia explicar os ferimentos. Assim, me parece claro que tal situação não pode ser resolvida em sede de ação constitucional, que demanda prova pré-constituída e não admite a realização da instrução processual.

O fato de ter havido eventual uso de força excessiva ou mesmo se praticadas agressões pelos agentes públicos,
a priori
, não acarreta a nulidade da prisão, mas sim a responsabilização dos agentes, o qual deve ser examinado na ação penal de origem, podendo a defesa do réu postular providências ao magistrado a qualquer momento.

Lado outro, quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente, como se vê neste excerto de sua decisão:

“[...] A materialidade está presente tendo em vista o boletim de ocorrência, o termo de apreensão, o laudo pericial e os depoimentos colhidos.

Os indícios de autoria também se encontram presentes, pois, segundo consta do procedimento, a Guarnição da Polícia Militar, após informações, procedeu a diligências e encontrou o veículo onde estariam os autuados. Os autuados, por sua vez, ao perceberem a presença da viatura empreenderam fuga, momento em que o autuado SILAS CARDOSO DE MELO, o qual estava no banco de traz do veículo, foi visto arremessando do uma sacola pela janela para fora do carro, em que era condutor o autuado JONNATHAN ELIAS DA COSTA.

Após a abordagem, a guarnição obteve êxito em encontrar a sacola dispensada pelo autuado Silas e viu que se tratava de 03 (três) porções de substâncias análogas a cocaína que pesaram 168,16g (cento e sessenta e oito gramas e dezesseis centigramas).

Realizadas diligências na residência do suspeito Silas, foi encontrada substância análoga a ácido bórico que após a elaboração do Laudo Pericial, demonstrou se tratar de 67,01g (sessenta e sete gramas e um centigrama) de íons borato
, além de 31,67g (trinta e um gramas e sessenta e sete centigramas) de amido, situação que demonstra, em tese, a prática do comércio ilícito de entorpecentes.

Demais disso, em consulta ao sistema Apolo e SEEU/CNJ constata-se que, além deste procedimento, o autuado Silas possui 07 (sete) processos em executivo de pena pela 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sendo eles os seguintes: 1) Ação Penal no 167/2003 pela prática do crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2o, incisos I e II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal) em 13/03/2003, condenado a pena de 8 (oito) anos 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, transitada em julgado em 27/06/2008; 2) Ação Penal no 122/2005 pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei no 10.826/03 em 10/05/2005, condenado a pena de 02 (dois) anos, transitada em julgado em 12/08/2008; 3) Ação Penal no 89/2009 pela prática do crime de Roubo Majorado e Porte de Arma de Fogo (art. 157, §2o, I e II, CP e Art. 14, Lei 10.826/03) em 30/03/2009, condenado a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, transitada em julgado em 17/01/2011; 4) Ação Penal no 0004068-93.2014.8.11.0042, pela prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33, caput, Lei no 11.343/06 c/c art. 61, CP) em 25/01/2014, condenado a pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses, transitada em julgado em 07/08/2015/; 5) Ação Penal no 71/2007, pela prática do crime Roubo Majorado (art. 157, §2o, I, II e V, do CP) em 09/04/2007, condenado a pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses, transitada em julgado em 28/09/2007; 6) Ação Penal no 12232-23.2009.8.11.0042, em 09/04/2007 pela prática do crime de Roubo Majorado (Art. 157, I, II e V, do CP), condenado a pena de 05 (cinco) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, transitada em julgado em 27/08/2018 e; 7)
Ação Penal no 4068-93.2014.8.11.0042, pela prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06) em 25/01/2014 condenado a pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses, transitada em julgado em 29/06/2015
.

Já no que diz respeito ao autuado Jonnathan, este possui 04 (quatro) processos também em executivo de pena, sendo eles: 1) Ação Penal no 0009565-53.2010.8.11.0002, pela prática do crime de Roubo Majorado (art. 157, §2o, II, c/c 65, I, III, “D”, do CP) em 06/05/2010, condenado a pena de 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses, transitada em julgado em 29/06/2016; 2) Ação Penal no 0019258-56.2013.8.11.0002, pela prática do crime de Roubo Majorado (art. 157, §2o, I e II, do CP) em 30/08/2013, condenado a pena de 04 (quatro) anos 05 (cinco) meses e 10 (dez dias), transitada em julgado em 23/01/2014; 3) Ação Penal no 0021421-43.2012.8.11.0002 pela prática do crime de Roubo Majorado (art. 157, §2o, I e II, do CP) em 31/10/2012, condenado a pena de 04 (quatro) anos 11 (onze) meses e 03 (três) dias, transitada em julgado em 18/04/2016 e; 4) Ação Penal no 0001846-73.2017.8.11.0002, pela prática do crime de Roubo Majorado (art. 157, §2o, I e II, do CP) em 17/01/2017, condenado a pena de 06 (seis) anos, transitada em julgado em 27/06/2017.

Assim, resta evidente que a liberdade dos autuados representa um risco concreto à ordem pública, inclusive porque, agraciados com as medidas liberatórias anteriormente, por diversas vezes, ainda assim tornaram supostamente à ilicitude, de nada lhes servindo aquelas autuações seguidas da liberdade, salvo, talvez, como estímulos para persistir na prática ilícita, o que constitui fundamento idôneo para o decreto cautelar
.

[...] Tais fatos demonstram a necessidade da continuidade da prisão para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

Por outro lado, demonstrada a necessidade da medida cautelar extrema, como acima exposto, fica evidente a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [...]”.

Assim, além de motivada a decisão, foi ela fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da probabilidade de reiteração do fato delituoso,
já que o réu possui diversas ações penais em seu desfavor, inclusive condenação definitiva por delito de idêntica natureza
, revelando a sua propensão à prática reiterada da mercancia ilícita.

Sobre a garantia da ordem pública, esclarece Paulo Rangel,
in verbis
:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
(Direito Processual Penal, 23. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810).

No mesmo sentido está a jurisprudência do STJ:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...]
(STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

Não é demais ressaltar que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destarte, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.

Quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, este também não merece guarida, porquanto
“as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]”
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Silas Cardoso de Melo
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020